Tribunal: TJDFT
Processo: 0729451-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0729451-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERONICA ROCHA DE JESUS AGRAVADO: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que, em processo instaurado objetivando compelir a agravada a autorizar a realização de procedimentos cirúrgicos plásticos em paciente pós-cirurgia bariátrica, indeferiu a tutela de urgência por não vislumbrar a existência de risco de morte e determinou a paralisação do processo até o julgamento dos Recursos Especiais 1870834/SP e 18722321/SP. Em suas razões, a recorrente afirma ter se submetido a cirurgia bariátrica há aproximadamente dois (2) anos. Narra que perdeu em torno de trinta e dois (32) quilos, necessitando da realização de cirurgia plástica para correção de flacidez de pele das mamas (ptose mamária), abdominal e de lipodistrofias de tronco e membros inferiores, típicos para pacientes pós-bariátricos. Sustenta encontrar-se com desequilíbrio psicossocial por conta da causa inestética, sendo imprescindível a realização dos referidos procedimentos para retomar a autoestima, sendo cruel impor-lhe conviver com a ansiedade de ver terminado o tratamento para a cura plena da obesidade mórbida que a acometeu. Afirma ser sujeitada a constrangimento pelo alto grau de deformidade de seus membros, que lhe restringe atos mais singelos do cotidiano. Requer a concessão da tutela de urgência pleiteada ao juízo singular, ou seja, mediante determinação à agravada para que autorize os procedimentos prescritos, cuja cobertura lhe foi negada por não se encontrarem inseridos no rol da ANS. Pugna que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido, confirmando-se a tutela liminarmente requerida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, a tutela de urgência postulada foi indeferida por ausência de risco de dano irreparável que imponha imediata atuação jurisdicional, eis que não se verifica risco à vida da agravante, caso postergada a apreciação do pleito liminarmente formulado para depois do julgamento dos Recursos Especiais 1870834/SP e 18722321/SP. De fato, há determinação da colenda Corte de Justiça no sentido de suspender, em âmbito nacional, a tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre a obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. Isso basta para que se dê por não evidenciado o sustentado risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Não fosse suficiente, in casu, verifica a hipótese de risco de dano reverso caso deferida a tutela antecipatória, eis que os procedimentos médicos solicitados ostentam custo elevado, não tendo a recorrente requerido a prestação de caução para assegurar eventual ressarcimento que adviria em caso de julgamento de improcedência do pedido. O pleito, portanto, encontra óbice no que estabelece o art. 300, § 3o, do CPC. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 7 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator